Tribunal: STJ
Processo: 0064097-48.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671810 - PR (2024/0221367-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: REGIANE DE OLIVEIRA ANDREOLA RIGON - PR027262
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADA
: MARIA CHRISTINA DE FREITAS RAMOS PUGSLEY -
PR016231
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO
STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N . 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ff693123-8630-4f4e-855c-eccb647ead10

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ff693123-8630-4f4e-855c-eccb647ead10

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671810 - PR (2024/0221367-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: REGIANE DE OLIVEIRA ANDREOLA RIGON - PR027262
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADA
: MARIA CHRISTINA DE FREITAS RAMOS PUGSLEY -
PR016231
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO
STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N . 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO CESAR DOS SANTOS
(fls. 4521-4526) contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 284 do STF e Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que (fl. 4524-4525, sem grifos no original):

[...]
Com a decisão que não conheceu do Agravo em REsp não se conforma o
Agravante pelas razões expostas, visto que foi claro e específico ao enfrentar todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial, bem como
resta esclarecido que não pretende o reexame de provas do conjunto probatório e,
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

sim, que lhe seja garantido a possibilidade de produzi-las, inexistindo óbice frente à
Súmula 7/STJ.
Desta forma, a decisão agravada ao fundamentar-se pela aplicação da
Súmula n° 284/STF, impõe situação não compatível com o caso concreto.
Houve adequação da fundamentação: diferentemente das situações
abordadas pela Súmula n° 284/STF, o Agravo em REsp encontra-se devidamente
fundamentado, com a clara exposição dos fatos e argumentos jurídicos que
permitem a completa compreensão da controvérsia suscitada. A fundamentação
apresentada é precisa, específica, direcionada e atava todos os fundamentos da
decisão lá recorrida.
Aplicar a Súmula n° 284/STJ ao caso representaria afronta ao direito de
defesa e ao devido processo legal, uma vez que a matéria recursal foi
adequadamente delineada e não há prejuízo à compreensão do conflito judicial,
tampouco ao exercício da jurisdição por parte deste egrégio tribunal.
[...]
Repita-se: ao contrário do que é posto em decisão, não se pretende o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos (situação que, sim, seria
vedada pela Súmula n° 7/STJ). O objetivo pretendido pelo agravante é para que seu
direito legal e constitucional de produção de provas seja garantido, o que não
ocorreu no caso concreto, em evidente negativa de vigência e afronta aos artigo 369,
do CPC (direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos)
e 373, I, do CPC (ônus de prova que incumbe ao autor), e ainda ao artigo 10, do
CPC (decisão surpresa).

Ao final, requer que: "[...] o recurso de Agravo Interno conhecido e provido
com vistas a reformar integralmente a decisão atacada, nos termos da fundamentação,
determinando o posterior conhecimento e processamento do Recurso de Agravo em
Recurso Especial interposto pelo agravante, sendo este remetido para regular
julgamento" (fl. 4526).

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 4533).
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não
conhecimento do agravo (fls. 4546-4548).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão ora agravada, o recurso especial não foi
conhecido diante dos óbices das Súmula n. 284 do STF e Súmula n. 7 do STJ, na medida
em que (fls. 4514-4517, sem grifos no original):

[...]
Quanto à primeira e à segunda controvérsias, o acórdão recorrido assim
decidiu:
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

Após a apresentação de impugnação (mov. 19.1), o Município
de Londrina informou que não se opunha ao julgamento antecipado da
lide (mov. 24.1) e o autor requereu a produção de prova documental,
requisição de informações, perícia, prova testemunhal e prova
emprestada (mov. 26.1).
Com efeito. O apelante, em sucessivas tentativas de
desconstituir a decisão administrativa que o demitiu do serviço público,
prossegue apontando que a dilação probatória instaurada pelo mesmo
juízo na Ação de Improbidade Administrativa no 0001258-
21.2019.8.16.0014 deve repercutir no desenlace desta demanda, uma
vez que somente a partir da perícia que lá será concluída poder-se-ia
rematar a respeito da efetiva autoria dos atos em tese condenáveis.
O argumento não merece ser acatado. Com efeito, é certo que
não cabe ao Poder Judiciário reproduzir e valorar tais provas nesta
estreita seara da ação declaratória, sob pena de se fazer substituir na
ponderação feita pela autoridade administrativa julgadora do PAD.
Veja-se que em hipótese alguma a natureza jurídica da ação de
improbidade administrativa pode ser confundida com a natureza do
processo administrativo disciplinar, pois neste o intento é buscar
oportunizar a mais ampla defesa do acusado para ao final concluir pela
imposição ou não de sanções disciplinares, enquanto que naquela a
busca é pela efetiva existência de atos ímprobos e suas consequências.
Bem por isso, acertadamente entendeu o douto juízo pelo
julgamento a quo antecipado da lide, uma vez que, para além de ser o
destinatário final das provas e bem por isso ter o poder de analisar a
pertinência para o deslinde da causa, é fato que pode contar com um
exaustivo relato dos fatos e o encarte da própria Sindicância e do
Processo Administrativo Disciplinar, que fornecem suporte probatório
suficiente para se chegar a bom termo.
Com isso, não se pode falar em cerceamento de defesa ou
nulidade de sentença. De qualquer sorte, mister destacar como premissa
básica que para se chegar a um bom veredicto não é lícito ao Poder
Judiciário adentrar na análise do mérito da decisão proferida no âmbito
do ato administrativo.
Em princípio, não lhe cabe imiscuir-se em competência que
não lhe é formalmente atribuída, entretanto, pode a atuação do Juízo
limitar-se à análise da legalidade do ato, desde que não ingresse na
apreciação da conveniência e oportunidade da sanção aplicada, vez que
a discricionariedade administrativa deve ser respeitada, desde que
exercida dentro dos limites em que assegurada à Administração Pública.
Com isso, frisa-se que compete ao Poder Judiciário tão
somente o exame da regularidade do procedimento instaurado, ou seja,
deve avaliar se foram eficazmente observados os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como,
no que toca à aplicação da penalidade, se houve respeito aos parâmetros
legais da razoabilidade e da proporcionalidade. (fls. 4.273- 4.274, grifos
meus).
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as
razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Ademais, da análise do excerto do acórdão transcrito acima, verifica-se que
incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido:
“O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o
reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg
no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.)
7/3/2019

No caso, as razões do apelo nobre (fls. 4356-4365), no entanto, estão
dissociadas da referida fundamentação, pois se limitam a sustentar que houve
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas, mas sem
impugnar a fundamentação do acórdão recorrido que reconheceu a suficiência do acervo
probatório constante nos autos – notadamente o conteúdo do Processo Administrativo
Disciplinar e da sindicância – como base legítima para o julgamento antecipado da lide,
inclusive no tocante à impossibilidade de o Judiciário reavaliar o mérito do ato
administrativo dentro da estreita via da ação declaratória, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
[...]
2. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da
fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do
STF.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.299.240/RN, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2023
18/10
/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que as razões recursais estão dissociadas do que decidiu o
Tribunal a quo e não impugnaram adequadamente o fundamento central do acórdão
recorrido, concernente à aplicação do art. 272, § 8o, do CPC/2015. Incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.174.200/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
24/4/2023
de
.)
26/4/2023
.
Além disso, a pretensão recursal, ao questionar a sentença por suposto
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas, demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. Isso porque a aferição acerca da suficiência do conjunto probatório
já constante dos autos, especialmente os elementos extraídos da sindicância e do
processo administrativo disciplinar, constitui premissa fática firmada pelas instâncias
ordinárias, cuja revisão não se admite na via eleita.
Sobre o assunto, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e
decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida
no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula
n. 83 do STJ).
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
15/4/2024
de
.)
18/4/2024

Confiram-se ainda os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TRÉPLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1930807/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/11/2021
15/12/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ART. 60 DA LEI 9.605/1998. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento desta Corte, O deferimento de provas é ato
próprio do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada,
quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução
do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (HC 337.889/MT,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma. DJe
).
01/08/2016
2. O indeferimento da produção probatória defensiva mostrou-se
adequadamente fundamentado, pois o magistrado declinou a dispensabilidade da
prova pretendida, tendo em vista que as conclusões a respeito do empreendimento
realizado pela empresa do recorrente podem ser encontradas nos procedimentos em
que foram emitidas, inexistindo qualquer notícia sobre a impossibilidade de obtê-las
junto aos órgãos competentes.
3. Cabe à defesa a indicação do endereço das testemunhas arroladas, não
devendo tal ônus ser afastado pelo fato de duas delas serem ex-Secretários de Estado
e as outras duas serem membros do Ministério Público Federal. 4. Agravo
regimental improvido. (AgRg no RHC 129.987/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
03/11/2020
16/11/2020
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48988000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:54
Código de Controle do Documento: 720ef422-7653-4a23-a8e7-7a6c5fcc127a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.671.810 / PR
Número Registro: 2024/0221367-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012582120198160014 00079502220088160014 00640974820208160014 00731850820238160014
12582120198160014 640974820208160014 731850820238160014 79502220088160014
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: REGIANE DE OLIVEIRA ANDREOLA RIGON - PR027262
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORA : MARIA CHRISTINA DE FREITAS RAMOS PUGSLEY - PR016231
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: REGIANE DE OLIVEIRA ANDREOLA RIGON - PR027262
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
ADVOGADA
: MARIA CHRISTINA DE FREITAS RAMOS PUGSLEY - PR016231
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:40
Código de Controle do Documento: 99cadd0e-d4aa-4c5c-a0e2-64cc62b7dcbc

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:40
Código de Controle do Documento: 99cadd0e-d4aa-4c5c-a0e2-64cc62b7dcbc